Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723670-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOJAS RENNER S/A contra a decisão de ID n.o 159333180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de Mandado de Segurança n.o 0700670-68.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de depósito judicial do agravante, determinando o seu levantamento. Em suas razões recursais (ID n.o 47895250), a parte agravante alega ser uma faculdade do contribuinte a realização do depósito judicial, sendo desnecessária a autorização do Juízo. Assevera, ainda, que, “segundo o E. Ministro Herman Benjamin, “é facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação”. Anexa vários julgados do c. STJ sobre o assunto. Defende a manutenção do depósito judicial, mesmo porque, a sentença ainda não transitou em julgado e, por isso, seria sim cabível a manutenção dos depósitos realizados. Dessa forma, requer seja recebido e provido o presente agravo para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de aceitar e manter os depósitos judiciais já realizados. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, pelos fatos e fundamentos sustentados ante a probabilidade do direito invocado, sob pena de grave prejuízo às operações da agravante. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 47895254). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso de Mandado de Segurança, nos termos da Lei n.o 12.016/2009, que o disciplina (art. 7o, § 1o), “da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu os depósitos realizados pela parte agravante, determinando seu levantamento por meio de alvará, senão vejamos: “Cuida-se de petição informando depósitos de valores pela parte impetrante. O pedido deve ser indeferido. Explico. Nestes autos,o pedido liminar foi indeferido e a sentença foi proferida denegando a segurança. Não há qualquer razão para os depósitos ora realizados. A petição sequer apresenta pedido e causa de pedir a justificar o depósito realizado. Reforça-se que não se admite inovação de pedidos após a prolação da sentença pelo juízo, que marca o fim da função jurisdicional em primeiro grau. Por tais razões, o pedido não merece prosperar. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em favor do impetrante. Aguarde-se prazo conferido em certidão de ID154989146. Após, remetam-se ao e. TJDFT para análise do recurso.” Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mais, já houve a interposição do recurso de apelação pelo agravante, devendo a parte buscar no recurso correto e cabível o que melhor lhe socorra, uma vez que a apelação poderá ser recebida no efeito suspensivo. Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC e da Lei n.o 12.016/2009, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso interposto. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador